Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705311-58.2020.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIRENE DA LUZ FERREIRA GOMES, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, CLAUDIRENE DA LUZ FERREIRA GOMES DECISÃO Vistos etc. Os presentes autos vieram-me conclusos às 12h12min, para a apreciação da petição constante de (ID 33437209), pela qual a autora/apelante, assistida por advogado, requer a “concessão de tutela de urgência de evidência para que seja determinada a reativação do plano de saúde até julgamento definitivo da ação ou pelo prazo de 60 dias para que a parte procure outro plano de saúde”. A referida petição foi protocolizada incidentalmente nos autos do recurso de a apelação cível no 0705311-58, após o seu julgamento, ocorrido em 09/02/2022, pela egrégia 1a Turma Cível deste colendo Tribunal de Justiça, sob a relatoria ilustre do Exmo. Senhor Desembargador Teófilo Caetano. Na ocasião, foi desprovido o recurso da parte autora e provido o da ré, operadora do plano de saúde, com a consequente improcedência dos pedidos autorais (ID 33093630), consoante demonstra a ementa a seguir transcrita: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO PATROCINADO. BENEFICIÁRIA. ADESÃO. CESSAÇÃO DO CONTRATO DE EMPREGO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPREGADORA E ESTIPULANTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA EMPREGADA DEMITIDA. ASSUNÇÃO DA CONTRAPARTIDA RESERVADA À ESTIPULANTE. PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA APÓS A MIGRAÇÃO. CUMPRIMENTO. DENÚNCIA (LEI No 9.656/98, ART. 30, §1o). ENCERRAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PLANO PATROCINADO. PRESERVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPENDENTES DA AUTORA ACOMETIDOS DE ENFERMIDADES GRAVES (NEOPLASIAS MALIGNAS). TRATAMENTOS CIRÚRGICOS BEM SUCEDIDOS. ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL DE RESCIDIVA. NATUREZA EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA. PERDURAÇÃO DAS COBERTURAS. IMPOSSIBILIDADE. OBJETIVO DO CONTRATO. PONDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA (LEI No 9.656/98, ART. 35-C). PLANO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. OBSERVÂNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC/73, ART. 515, §1o; CPC/15, ART. 1.013, §3o, III). PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ. PROVIDA. SENTENÇA REFOMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Demitida a participante pela empregadora e a negada sua permanência como beneficiária no plano de saúde patrocinado que a assistia, assim como a postulação de migração para plano individual ou familiar, assiste-a o direito subjetivo de valer-se da via jurisdicional com o objetivo de obter a prestação que lhe fora negada na via administrativa, e, tendo sido a postulação formulada via de instrumento adequado e afigurando-se necessária, útil e necessária, patente seu interesse de agir, sendo o mais matéria reservada exclusivamente ao mérito. 2. A ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 3. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver pedido aduzido pela parte autora ao manejar a pretensão e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação. 4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a omissão da sentença na resolução de um ou mais pedidos, conquanto enseje sua qualificação como julgado citra petita, legitima que o tribunal, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, integre o julgado singular e aprecie a pretensão não examinada sem a necessidade de sua prévia anulação, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC. 5. O contrato de plano de saúde de natureza coletiva encerra as nuanças de que, conquanto nele figure como contratante pessoa jurídica na condição de estipulante, mormente porque, como ficção jurídica, obviamente é impassível de figurar como destinatária dos serviços convencionados, as coberturas contratadas estão destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando a beneficiária como contratante mediata, e como destinatária final das coberturas oferecidas, e enlaçando operadora como fomentadora dos serviços de plano de saúde, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 6. O plano de assistência à saúde fomentado sob a modalidade coletiva, em se destinando a atendimento de grupamento específico, somente pode ser ofertado aos que dele participem, daí porque, em se tratando de plano coletivo empresarial, a elegibilidade do beneficiário titular, traduzida em sua vinculação com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, é condição indispensável à adesão e manutenção do plano de assistência à saúde fomentado ao associado e seus dependentes, cabendo tanto à administradora quanto à operadora o dever de zelar pela observância desse vínculo durante a vigência do contrato (Resolução Normativa ANS 195/2009, arts. 5o e 9o) 7. Conquanto subordinada a vigência do plano coletivo à subsistência da condição de elegibilidade que permitira sua contratação, a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), visando minorar os prejuízos que poderiam ser causados ao ex-participante desvinculado do empregador decorrente da imediata desvinculação do plano empresarial, prestigiara a preservação de sua saúde, permitindo a vigência das coberturas mesmo carente a condição de elegibilidade consistente na existência do vínculo empregatício, preservando, ademais, o equilíbrio do contrato, pois condicionara a manutenção do vínculo à assunção pelo ex-empregado das contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador. 8. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos, ‘Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto’, donde, em se tratando de plano de saúde patrocinado, rompido o vínculo empregatício da participante com a estipulante e patrocinadora, não a assiste o direito de preservar o vínculo com a operadora, à míngua de previsão contratual nesse sentido (STJ, REsp 1680318/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 24/08/2018) 9. O acompanhamento periódico de manutenção e observação de recidiva de neoplasia maligna não se qualifica como tratamento de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, art. 35-C), tornando inviável que, na conformidade da interpretação sistemática da legislação especial em ponderação com a natureza da prestação, as coberturas originárias do plano patrocinado que beneficiara ex-empregada sejam preservadas sob o prisma de que não podem ser suspensas no curso de tratamento de natureza emergencial ou urgente ou de doença grave. 10. O provimento do recurso da parte ré, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 12. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora desprovida. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Omissão saneada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado”. Como se pode observar, o pedido incidental apresentado na petição lançada no (ID 33437209) guarda estreita relação com o mérito da causa, a respeito do qual, aliás, já ocorreu o julgamento, seja em primeira instância, seja em grau de recurso. No particular, a Portaria GPR 317/2022 assim dispõe: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Conforme previsto no ato normativo em destaque, no plantão judicial do 2o Grau não é admitida a reapreciação de pronunciamentos judiciais, sobretudo aqueles a respeito dos quais já tenha ocorrido o julgamento definitivo. Não se mostra viável, portanto, a análise do pleito trazido pela d. defesa da peticionante, ainda que se sustente o caráter de urgência. Lado outro, é preciso ressaltar que o pedido é passível de apreciação pelo d. Juízo natural, na medida em que a conclusão do feito já ocorreu em horário de expediente regular. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida proposta, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de atuação do plantão judicial, determinando, em consequência, que o feito seja imediatamente remetido ao d. Juízo natural, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se.